Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708886-86.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação manejado por servidor público distrital em face de sentença em que foi denegada a segurança por ele pleiteada, voltada a impor ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU/DF - que aprecie o processo administrativo em que foi requerida a conversão de tempo especial de trabalho em tempo comum, no prazo de 10 dias, sob pena do pagamento de multa diária. Pede o Apelante a concessão da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, postulada a gratuidade da Justiça em fase recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Contudo, inexistindo elementos nos autos acerca das condições econômicas do postulante da gratuidade, há de ser concedido prazo para que seja demonstrada a hipossuficiência afirmada ou, noutro vértice, para que seja recolhido o preparo recursal. Assim, tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao postulante da gratuidade o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Apelante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 27 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator